Tribunal: STF
Processo: RE 226772
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO - PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - INADMISSIBILIDADE COMO REGRA. A teor do
disposto no § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, o tempo de serviço
há de ser revelado mediante início de prova documental, não sendo
admitida, exceto ante motivo de força maior ou caso fortuito, a
exclusivamente testemunhal. Decisão em tal sentido não vulnera os
preceitos dos artigos 5º, incisos LV e LVI, 6º e 7º, inciso XXIV, da
Constituição Federal.